Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-39.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000272-39.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUZANA LIMA DO NASCIMENTO Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDEF/FUNDEB. PRECATÓRIOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. SUBVINCULAÇÃO. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Município a destinar 60% (sessenta por cento) dos valores recebidos por meio de precatório, a título de diferenças do FUNDEF/FUNDEB, para pagamento e rateio entre os profissionais do magistério. A sentença fundamentou-se na natureza extraordinária da verba e em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADPF 528/DF). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se há obrigatoriedade de aplicação do percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), previsto na legislação do FUNDEF/FUNDEB (antigo art. 7º da Lei nº 9.424/1996 e atual art. 22 da Lei nº 11.494/2007), sobre os valores recebidos por municípios por meio de precatórios judiciais, a título de complementação de repasses da União. III. Razões de decidir 3. Os valores oriundos de precatórios judiciais referentes a diferenças de repasses do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza jurídica extraordinária, distinguindo-se dos recursos anuais e ordinários que compõem o fluxo regular do Fundo. 4. A regra da subvinculação de 60% (sessenta por cento) para remuneração dos profissionais do magistério, conforme o artigo 22 da Lei nº 11.494/2007, aplica-se exclusivamente aos "recursos anuais totais", não abrangendo receitas de caráter eventual e indenizatório como as de precatórios. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF, consolidou o entendimento de que é constitucional o afastamento da subvinculação nesses casos, pois a sua aplicação a verbas extraordinárias poderia gerar um aumento salarial pontual e insustentável, com potencial desequilíbrio para as finanças municipais futuras, em prejuízo de outras áreas essenciais da educação. Este precedente é vinculante para todas as instâncias do Poder Judiciário. 6. Uma vez afastado o direito ao rateio da verba extraordinária, tornam-se irrelevantes os pedidos acessórios de exibição de documentos, como extratos e listas de professores, pois sua análise dependeria do reconhecimento do direito principal, que foi negado com base em tese jurídica consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Os recursos provenientes de precatórios judiciais relativos a diferenças de complementação da União ao FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária e indenizatória, não se sujeitando à subvinculação de 60% (sessenta por cento) para pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, a qual incide apenas sobre o fluxo regular e anual de verbas do Fundo, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado na ADPF 528/DF." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000272-39.2017.8.05.0132, oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itiúba, em que figuram como Apelante SUZANA LIMA DO NASCIMENTO e Apelado, MUNICÍPIO DE ITIÚBA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça